Tribunal: TJSP
Processo: 1564800-62.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2014. Acolhimento de objeção de não executividade. Alegação de imunidade. Procedência. Desnecessidade de extensa atividade probatória. Imóvel pertencente a entidade religiosa que preenche os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Inteligência do artigo 150, VI, "b", e § 4o, da Magna Carta.

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2014. Acolhimento de objeção de não executividade. Alegação de imunidade. Procedência. Desnecessidade de extensa atividade probatória. Imóvel pertencente a entidade religiosa que preenche os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Inteligência do artigo 150, VI, "b", e § 4o, da Magna Carta. Inadmissibilidade da cobrança. Recurso denegado.